Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido, ora recorrente, a pagar à autora a quantia de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões apresentadas no ID 63578871.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente seja revogada a decretação da revelia levada a efeito pelo Juízo de origem. Para tanto, alega não ter sido intimada acerca da audiência realizada na data de 27/06/2024 (ID 63578846).
5. Conforme disposto na Lei 11.419/2006, a intimação dos atos e termos do processo, para que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, quando há advogado constituído, comumente são realizadas de duas formas: Diário de Justiça Eletrônico - DJE ou Intimação Eletrônica.
6. No caso dos autos, desde a data de 30/04/2024 o requerido/recorrente possui advogado constituído nos autos, consoante procuração anexa no ID 63578834. Assim, sem razão quando alega não ter sido intimado acerca da audiência realizada no dia 27/06/2024, vez que o ato de designação foi devidamente disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - DJE na data de 15/05/2024, Edição no 90/2024, onde expressamente constou o nome do seu advogado constituído. Acrescente-se ainda que, na data da referida audiência não mais subsistiam os efeitos da Resolução no 831/2024 do STF, que havia prorrogado até 31/05/2024 a suspensão da contagem dos prazos processuais prevista nas Resoluções no 829/2024 e no 830/2024.
7. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese o recorrente ter plena ciência da data designada não compareceu à audiência de conciliação. Ademais, deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela recorrida, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir por sua responsabilidade pelos danos morais causados à parte autora.
8. Cediço que a parte requerida/recorrente tem o ônus de alegar em sede de contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
9. No rito dos Juizados Especiais, realizada a audiência de conciliação, terá a parte requerida o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de sua defesa e de toda documentação que jugar pertinente, a partir do término do prazo concedido à parte requerente para entregar a documentação, sob pena de perda da oportunidade. Considerando que a audiência foi realizada em 27/06/2024, o prazo para apresentação de defesa transcorreu em 08/07/2024. A peça de ID 63578858, ainda que fosse considerada contestação, seria intempestiva, eis que anexada nos autos na data de 17/07/2024.
10. Por fim, em sede de recurso somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, imperioso manter a sentença recorrida tal como lançada.
11. Em relação ao dano moral, o abalo não exige gravidade extrema, mas pode corresponder a uma compensação pelo incômodo ocasionado e que fuja da situação de normalidade, servindo como punição do ofensor com o fim de desestimular condutas da mesma natureza, ainda que pela simples tomada de postura mais diligente na prestação de seus serviços. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço gerou dano moral e exige sua reparação, notadamente em face da negativação do nome da autora. Não obstante, reputo, contudo, que o valor arbitrado na origem (R$ 4.300,00) se mostra excessivo, devendo ser reduzido para o valor de R$ 2.000,00 em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUÇÃO DO DANO MORAL.
13. Sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.